Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ARTIGO 528, CPC. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ALIMENTARES. IMPOSSIBILIDADE INESCUSÁVEL DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus interposto contra a decisão a qual decretou a prisão civil do devedor de alimentos. 1.1. O impetrante requer a concessão de liminar para a imediata suspensão da ordem de prisão até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pede a suspensão da ordem de prisão e o reconhecimento da ilegalidade da decisão judicial impugnada.
2. O habeas corpus constitui remédio constitucional com previsão no inciso LXVIII, do art. 5o, da CF/88, e possui três requisitos necessários para a concretização desta tutela constitucional: a) existência de violência; b) coação ilegal à liberdade de locomoção; c) presença de ilegalidade ou abuso de poder. 2.1. A execução de alimentos que tramita sob o rito da prisão civil tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário do responsável pela prestação de alimentos, diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
3. A prisão civil, meio coercitivo para compelir o devedor de alimentos a cumprir sua obrigação, encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, contudo, exige a presença dos requisitos previstos no art. 528 do Código de Processo Civil. 3.1. Na hipótese, não há se falar em ilegalidade da prisão, porquanto é possível verificar que existe um dever do paciente de prestar alimentos ao filho e não foi apresentada qualquer justificativa plausível quanto à impossibilidade de realizar o pagamento. 3.2. A alegação de estar desempregado não pode servir como justificativa, até porque consta na ação de alimentos que o requerido trabalha como autônomo.
4. No mais, a capacidade contributiva do devedor, que alega não ter mais condições de arcar com a verba fixada anteriormente, não pode ser discutida na estreita via do habeas corpus, remédio este a não comportar dilação probatória.
5. De qualquer modo, sendo devedor da verba alimentar e não apresentando justificativa plausível para o inadimplemento, não se pode falar em constrangimento ilegal imposto ao paciente, porque, como já registrado, a resistência injustificada em pagar os alimentos devidos conduz à decretação de sua prisão, como meio de compeli-lo a cumprir a obrigação, cuja natureza, essencial para a sobrevivência da credora, justifica a medida extrema. 5.1. Precedente: “Nos termos da Súmula n. 309 do STJ, é cabível o decreto de prisão civil em razão de inadimplemento de dívida alimentícia atual, assim consideradas as parcelas vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução de alimentos, bem como daquelas que se vencerem no curso da lide. O pagamento parcial das últimas parcelas não tem o condão de revogar a prisão decretada, conforme dispõe o art. 528, §§ 3o e 7o, do CPC.” (07402826720238070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 17/11/2023).
6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem.
7. Ordem denegada.